Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728521-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GAUDENCIO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARTA GAUDENCIO DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação no 0708135-31.2023.8.07.00, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora/agravante, consubstanciado na concessão do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 165409154, autos de referência). Narra a agravante que foi diagnosticada com “ESCLEROSE MÚLTIPLA FORMA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (CID G35), apresentando quadro de síndrome sensitiva e motora, com hipoestesia tátil, tetraparesia, hiporreflexia e síndrome atáxica”. Assinala que o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) é o único liberado pela ANVISA para o tipo de Esclerose Múltipla que lhe acomete; que há relatório médico indicando o uso do fármaco; que não possui recursos financeiros para arcar com os custos do tratamento; que tentou obter o medicamento extrajudicialmente junto à Administração Pública, mas não obteve êxito. Argumenta que preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. Além de sua pretensão encontrar amparo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do DF e em outros normativos que tratam do direito à saúde. À vista disso, defende a reforma da decisão agravada. Tece considerações acerca do direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, bem como sobre o direito de acesso a tratamentos médicos não incorporados ao SUS. Aduz que o tratamento prescrito pelo médico assistente já foi aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia. Aponta que a “Nota Técnica 2334 do NATJUS/TJDFT (disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2334.pdf/view) esclarece, ainda, que o medicamento pretendido, OCRELIZUMABE, “é a única medicação que comprovadamente altera o curso da Esclerose Múltipla primariamente progressiva” e que vem apresentando resultados promissores no controle da doença, evitando a progressão da doença e incapacidade neurológica permanente” Para a agravante, impedir o acesso ao medicamento por ele ser de alto custo viola seu direito à saúde e à vida. Destaca que em casos similares o NATJUS/TJDFT apresentou pareceres favoráveis. Posto isso, defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, razão por que pugna, liminarmente, pela concessão do fármaco OCRELIZUMABE (OCREVUS) nos termos da prescrição médica. No mérito, requer a reforma da decisão, para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento conforme a prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do medicamento. Sem preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 165409154). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, a agravante busca a concessão liminar do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) para tratar “Esclerose Múltipla Forma Primariamente Progressiva (Cid G35)” O pedido foi indeferido na origem (ID 165409154, autos de referência) Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 165400507. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2334 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2334.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 165400507, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, exarou que "não há perigo de vida", a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo juiz quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. A propósito, o prazo assinado pelo magistrado para que o órgão de apoio produza a nota foi de no máximo 30 (trinta dias), é o que se extrai das providências finais da decisão agravada: “Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”. Assim, embora a agravante tenha indicado que em situações similares o parecer do NATJUS foi favorável, entendo pela necessidade de se aguardar a manifestação do órgão para o caso especifico da parte. Não se desconhece da gravidade da doença (Esclerose Múltipla da Forma Primariamente Progressiva (CID G35) que acomete a agravante há cerca de 06 (seis) anos, conforme consta do relatório médico de ID 165400506 (origem), tampouco necessidade do medicamento para conter o avanço da enfermidade (ID 165400507). Contudo, por não haver perigo de vida e pelo fato de o Juízo ter assinado prazo razoável para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para então reapreciar o pedido de antecipação de tutela, entendo, ao menos em análise sumária, necessário aguardar a referida Nota Técnica. À vista disso, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator